Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730852-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MÁRCIA ELISA COSTA VALLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA VIABILIZAR CITAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DA CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial. 3. Estando a petição sem a instrução adequada e faltando informações indispensáveis à propositura, foi oportunizada à parte autora a emenda do feito, por mais de uma vez. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 4. Não há que se falar em intimação pessoal da parte, visto que a extinção ocorreu por indeferimento da inicial, uma vez que não houve o cumprimento da determinação judicial de emendar a inicial. A intimação pessoal do autor é pressuposto legal decorrente da extinção referente ao artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido no parágrafo 1o do referido artigo. 5. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, diante da desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Afirma que após haver apenas uma intimação para a parte dar andamento ao feito, o douto magistrado decidiu de imediato pela extinção da ação sem resolução do mérito, mesmo podendo ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda; b) artigo 272, §5o, do CPC, afirmando que as intimações judiciais foram realizadas com inobservância de requerimento expresso constante dos autos, sendo publicadas em nome de procurador diverso daquele indicado nos autos; c) artigo 485, §1o, do CPC, defendendo que a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária à validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que não ocorreu na presente hipótese. Requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada afronta ao artigo 6o do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a inércia do recorrente, em face do despacho de emenda, autorizou a extinção do feito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 3/8/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 1826106, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/4/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019 e o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Melhor sorte não colhe o recurso em relação ao indicado malferimento ao artigo 485, §1o, do CPC, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu: "Ademais, não há que se falar em intimação pessoal da parte, visto que a extinção ocorreu por indeferimento da inicial, uma vez que não houve o cumprimento da determinação judicial de emendar a inicial.” (ID 23919515). O recorrente, por sua vez, defende que a extinção do processo ocorreu por abandono da causa. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1700429/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023